Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-84.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000960-84.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: JOSENILDA ROSA RODRIGUES DE MACEDO e outros Advogado(s): BRUNNA SANTOS SOARES (OAB:BA50441-A), ROSILEIDE ALVES MARQUES (OAB:BA55622-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A), FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA (OAB:BA20450-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PLANALTO. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO CASCATA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, em sede de remessa necessária, confirmou parcialmente a sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal do magistério ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), nos termos do art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010, com efeitos retroativos a partir de dezembro de 2018. 2 - O embargante sustenta a existência de omissão por ausência de enfrentamento de precedente da Quinta Câmara Cível colacionado na contestação, alegada violação ao dever de uniformização de jurisprudência e premissa fática equivocada quanto à base de cálculo dos adicionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedente invocado pelo embargante e ao não promover a uniformização da jurisprudência interna divergente; e (ii) saber se o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência de efeito cascata na cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à revisão do mérito ou à correção de error in judicando. 5 - O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC exige o enfrentamento das teses jurídicas deduzidas pelas partes, e não a transcrição ou análise individualizada de cada precedente citado como reforço argumentativo. O acórdão enfrentou a tese da impossibilidade de cumulação por identidade de fato gerador e por efeito cascata, concluindo, com fundamentação autônoma, pela distinção dos fatos geradores e pela ausência de repique quando ambos os adicionais incidem sobre o vencimento básico. 6 - O art. 254 do RITJBA regula a extensão do efeito devolutivo no reexame necessário, e não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater individualmente cada argumento ou precedente invocado pelas partes. A norma foi observada, tendo o acórdão examinado a controvérsia em sua integralidade. 7 - A alegada divergência jurisprudencial interna entre câmaras não configura omissão suprível por embargos de declaração, devendo ser endereçada pelos mecanismos próprios de uniformização — IRDR, assunção de competência ou recursos às instâncias superiores. 8 - O acórdão enfrentou expressamente a questão do efeito cascata, consignando que a base de cálculo de ambos os adicionais é o vencimento do cargo efetivo, sem que um incida sobre o outro, e que eventual prática administrativa irregular não pode servir de fundamento para supressão de direito legalmente assegurado. O que o embargante denomina "premissa equivocada" constitui, em verdade, a conclusão jurídica adotada sobre a interpretação das normas municipais, insuscetível de revisão pela via dos embargos declaratórios. 9 - Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão embargado os dispositivos invocados pelo embargante, por terem sido enfrentados direta ou indiretamente no julgamento. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de número 8000960-84.2023.8.05.0198, sendo parte(s) Embargante MUNICÍPIO DE PLANALTO e parte(s) Embargada JOSENILDA ROSA RODRIGUES DE MACEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente